Tribunal: TJDFT
Processo: 0704895-22.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704895-22.2018.8.07.0014 EMBARGANTES : HENRIQUE DA SILVA CARNEIRO E MURILO DANIEL MACHADO DO NASCIMENTOCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por HENRIQUE DA SILVA CARNEIRO e MURILO DANIEL MACHADO DO NASCIMENTO contra decisão desta Presidência (ID 36490229), que teria inadmitido o recurso especial interposto pelo embargado. Sustentam, em síntese, que houve omissão na decisão embargada, uma vez que não houve apreciação do requerimento de aplicação da multa em face da instituição financeira por litigância de má-fé. Verificado erro material, revogo a decisão de ID 36490229, e passo a proferir novo juízo de admissibilidade. I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPROCEDÊCIA DO PEDIDO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A norma processual prevista no art. 90, § 4o, do CPC, é aplicável somente em favor do réu e quando reconhecer a procedência do pedido do autor, seja efetuando o pagamento da dívida, entregando a coisa ou cumprindo integralmente a obrigação perseguida. 2. Quanto aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, o artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, prevê a apreciação equitativa como critério último, quando o proveito econômico ou valor da causa for irrisório ou inestimável. 3. Considerando que o pedido deduzido pelo autor na ação monitória foi julgado improcedente, os honorários devem observar os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC, conforme dispõe o § 6o do referido artigo. 4. No caso em apreço, a sentença arbitrou de forma escorreita os honorários advocatícios, que foram fixados no mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, considerando o grau do zelo profissional; a natureza e importância da causa; e o trabalho desempenhado do causídico, incluídos o tempo e o lugar para realizá-lo. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil. Defende a redução à metade dos honorários advocatícios, ante a demonstração do reconhecimento da quitação do contrato, por entender que houve de sua parte evidente reconhecimento do pedido, colacionando julgado do TJMS. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé em percentual a ser arbitrado sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 81, caput, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio pretoriano, pois é entendimento pacífico da Corte Superior que: “O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no REsp 1700185/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/3/2018), o que não se observa no caso em exame. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2006823/RS, Rel. Ministra NANCY ANGRIGUI, DJe 15/6/2022. Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1960286/P, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/2/2022). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023